Tribunal: TCU
Processo: 034.899/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 384/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 034.899/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adauto Manco Leal (XXX.354.007-XX); Carlos Alberto da Silva Lima (XXX.726.927-XX); Daniel Soares de Carvalho (XXX.996.917-XX); Daniela Felipe Camarinha de Almeida (XXX.615.117-XX); Debora Rosana Ribeiro Penido Araujo (XXX.696.376-XX); Elisangela Batista Vieira (XXX.842.678-XX); Felipe Porto Goncalves (XXX.743.547-XX); Leonardo Von Kriiger Pedroza de Andrade (XXX.734.267-XX); Liciane Schunemann (XXX.202.400-XX); Lucas Ricardo Varao (XXX.139.348-XX); Luis Fernando Marques Samico (XXX.636.497-XX); Luiz Carlos Salustiano dos Santos (XXX.055.937-XX); Maclaudio Marcelino de Barros (XXX.357.467-XX); Maria de Fatima Silva Facchinetti (XXX.715.367-XX); Paulo Sergio Costa de Azevedo (XXX.714.277-XX); Sivaldo Aparecido Picolo (XXX.904.858-XX); Sonia Balmant Emerique de Souza (XXX.885.807-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.